Tribunal: TJBA
Processo: 8043379-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043379-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
RUANDISTEN PEREIRA DE BRITO CIPRIANO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva contra ato do Estado da Bahia, visando a revisão de seus proventos de inatividade. O impetrante pleiteia promoção ao posto de Capitão e, por consequência, reclassificação de seus proventos à patente de Major, sob o argumento de que preencheu todos os requisitos legais para ser promovido ao posto de Capitão ainda na ativa, o que não foi efetivado pela Administração Pública. O Estado da Bahia alega decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se está caracterizada a decadência do direito de impetração em razão da inércia do impetrante; (ii) analisar se há direito líquido e certo à promoção ao posto de Capitão e, em consequência, à percepção de proventos de Major.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência não se configura quando a pretensão impugna conduta omissiva de trato sucessivo, como a suposta negativa reiterada de promoção e reclassificação, razão pela qual se afasta a preliminar com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/09 e na Súmula 85 do STJ.

4. Nos termos dos arts. 11, § 1º, 134 a 136 da Lei 7.990/01, além da aprovação em curso preparatório para novo posto ou graduação, são exigidos os seguintes requisitos para promoção: figurar em lista de pré-qualificação; tempo de serviço; tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação contando-se a antiguidade em cada posto/graduação e, ainda, a existência de vagas por alguma das hipóteses previstas no art. 138 da Lei 7.990/2001.

5. A ausência de prova pré-constituída do cumprimento de tais requisitos inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo à promoção e à percepção de proventos na foma requerida, sob pena de violação à legalidade e à hierarquia militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A omissão administrativa quanto à promoção e reclassificação de proventos em relação jurídica de trato sucessivo afasta a decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/09.

2. A promoção ao posto de Capitão e a percepção de proventos de Major exigem o preenchimento de requisitos legais específicos e a demonstração por prova pré-constituída.

3. A inexistência de comprovação dos requisitos legais para a promoção inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo por meio de mandado de segurança.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
.

8043379
-
63
.2025.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
João dos Santos Filho

e impetrado Secretário de Administração d
o Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.